Tribunal: TCU
Processo: 022.381/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 830927/2016, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 830927, funçãonull, que teve como objeto 16a Temporada de Praia - Praia da Arara. (no da TCE no sistema: 1535/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2340/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, relativa à ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Pontal do Araguaia/MT, por meio do convênio de registro Siafi 830927. Considerando os marcos interruptivos relacionados pela unidade instrutiva na sua instrução (peça 59, p. 3), que evidenciam a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando os pronunciamentos da unidade instrutiva (peças 59-61) e o parecer do Ministério Público de Contas (peça 62). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo e à responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 022.381/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Divina Maria da Silva Oda (XXX.100.161-XX). 1.2. Órgão: Município de Pontal do Araguaia - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.